Tribunal: TJMT
Processo: 1000233-47.2025.8.11.0090
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000233-47.2025.8.11.0090
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ REQUENA VOLPATO - CPF: 157.140.711-15 (AGRAVADO), SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 002.782.551-59 (ADVOGADO), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), SILVIO JOSE LEAL - CPF: 896.504.841-91 (AGRAVANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. PREPARO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Agravo Regimental interposto por Silvio José Leal contra decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça requerida por ocasião da interposição de Apelação contra sentença que julgou procedente Ação Monitória ajuizada por Luiz Requena Volpato, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 503.775,00, referente a contrato de parceria pecuária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para comprovar hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça; e (ii) saber se é legítima a determinação de recolhimento do preparo recursal em dobro.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa e cede quando os elementos constantes dos autos revelam situação financeira incompatível com a necessidade alegada, sendo legítima a exigência de prova mais robusta, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC e do Tema Repetitivo n.º 1.178 do STJ.

4. A documentação produzida pelo agravante — extratos bancários com recebimento de indenização securitária de R$ 122.418,89, transferências a terceiros de R$ 111.000,00, acesso a crédito rural de R$ 48.021,61 e percepção regular de rendimentos mensais — revela capacidade financeira objetivamente incompatível com a alegada insuficiência de recursos.

5.. A determinação de recolhimento do preparo em dobro é legítima, pois o agravante foi previamente advertido dessa consequência processual e optou por apresentar documentação que se revelou insuficiente para a concessão do benefício, incidindo o art. 1.007, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Regimental desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural cede diante de elementos objetivos que revelem capacidade financeira incompatível com a gratuidade da justiça, desde que oportunizada à parte a comprovação de sua condição econômica. 2. É legítimo o recolhimento do preparo em dobro quando a parte, previamente advertida dessa consequência, não comprova satisfatoriamente a hipossuficiência alegada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98,
caput
e §§ 3º, 5º e 6º; 99, §§ 2º e 3º; 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n.º 1.988.686/SP e REsp n.º 1.988.697/SP (Tema Repetitivo n.º 1.178), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 28.06.2023; TJ-MT, AC nº 1030588952022811004, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2025

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Regimental Cível
interposto por
SILVIO JOSÉ LEAL
contra a decisão monocrática de ID. 363905878, proferida por este Relator, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelo ora agravante por ocasião da interposição de Recurso de Apelação contra sentença que julgou procedente Ação Monitória proposta por
LUIZ REQUENA VOLPATO
, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 503.775,00 (quinhentos e três mil, setecentos e setenta e cinco reais), referente a Instrumento Particular de Contrato de Parceria Pecuária tendo por objeto a Fazenda Sereia, com área de 508,20 hectares, e rebanho bovino de 518 cabeças.

O recorrente requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, para fins de isenção do preparo recursal, alegando insuficiência de recursos financeiros.

Por meio do Despacho ID n.º 360438884, o apelante foi intimado a apresentar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em cumprimento ao despacho que antecedeu o indeferimento do pedido, o agravante apresentou: (i) Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) — Exercício 2025, Ano-Calendário 2024, em nome de sua cônjuge, Solange Piva Leal; (ii) extratos bancários do Sicredi, referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2026, em seu nome; (iii) extratos bancários do Banco do Brasil, referentes ao período de fevereiro a abril de 2026, em nome de sua cônjuge; e (iv) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) do agravante.

A decisão monocrática de ID n.º 363905878 indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, concluindo pela incompatibilidade entre a alegada hipossuficiência econômica e a efetiva movimentação financeira demonstrada, notadamente em razão de: (a) recebimento de expressivo valor a título de indenização securitária; (b) realização de transferências de elevada monta a terceiros em curto intervalo de tempo; (c) acesso a financiamento agropecuário de valor considerável; e (d) realização de aplicações e resgates financeiros, elementos que evidenciam organização patrimonial incompatível com a condição de hipossuficiência econômica.

Irresignado, o recorrente sustenta que os documentos acostados aos autos corroboram sua alegada precariedade financeira. Afirma que a Declaração de Imposto sobre a Renda apresentada pertence à sua esposa, esclarecendo que ele próprio não apresenta declaração em razão da alegada insuficiência de rendimentos. Aduz, ainda, que as contas bancárias mantidas junto ao Sicredi e ao Banco do Brasil apresentam saldos negativos e utilização frequente do limite de cheque especial.

Argumenta que a indenização securitária mencionada na decisão recorrida decorreu da perda do único veículo da família, tendo o respectivo valor sido integralmente destinado à quitação de dívidas urgentes contraídas com instituições financeiras e terceiros. Sustenta, igualmente, que o valor do preparo recursal, fixado em R$ 30.226,50, é excessivamente elevado e inviabiliza o exercício do direito de acesso à jurisdição, asseverando que não dispõe de condições financeiras para suportar referido encargo.

Defende, ademais, a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.178, ao argumento de que a presunção de hipossuficiência da pessoa natural não foi afastada por prova robusta em sentido contrário. Por fim, insurge-se contra a determinação de recolhimento do preparo em dobro, prevista no art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, sustentando que, nos casos em que há pedido de gratuidade da justiça posteriormente indeferido, a parte deve ser intimada para promover o recolhimento simples das custas recursais, colacionando precedentes jurisprudenciais em apoio à sua tese.

O agravado,
Luiz Requena Volpato
, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão recorrida. Sustenta que a análise dos extratos bancários acostados aos autos evidencia realidade financeira incompatível com a concessão da gratuidade da justiça, revelando perfil econômico próprio de grande produtor rural ou, ao menos, de pessoa que dispõe de significativa circulação de capital.

Aduz que a existência de dívidas integra a dinâmica ordinária da gestão patrimonial, especialmente no âmbito da atividade rural, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar situação de hipossuficiência econômica. Nesse contexto, assevera que a opção pelo adimplemento de determinadas obrigações em detrimento do recolhimento das custas processuais constitui escolha do próprio devedor, não representando indicativo de incapacidade financeira para arcar com as despesas do processo.

Argumenta, ainda, que a inter-relação financeira existente entre o agravante e sua esposa, evidenciada pela documentação apresentada, especialmente pela Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), demonstra que a unidade familiar dispõe de capacidade patrimonial suficiente para suportar os encargos processuais, razão pela qual não se justificaria a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
Agravo Regimental Cível
interposto por
SILVIO JOSÉ LEAL
contra a decisão monocrática de ID. 363905878, proferida por este Relator, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelo ora agravante por ocasião da interposição de Recurso de Apelação contra sentença que julgou procedente Ação Monitória proposta por
LUIZ REQUENA VOLPATO
, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 503.775,00 (quinhentos e três mil, setecentos e setenta e cinco reais), referente a Instrumento Particular de Contrato de Parceria Pecuária tendo por objeto a Fazenda Sereia, com área de 508,20 hectares, e rebanho bovino de 518 cabeças.

O agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, consubstancia o meio processual vocacionado a submeter ao crivo do órgão colegiado a revisão de decisão singular proferida pelo relator, em prestígio aos princípios da colegialidade e do devido processo legal.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o recurso foi interposto tempestivamente, consoante certificação constante do ID. 366793892, encontrando-se igualmente atendidos os demais pressupostos de admissibilidade recursal. Impõe-se, portanto, o seu conhecimento.

De outra parte, não há espaço para o acolhimento do pedido de reconsideração formulado pelo agravante. Isso porque, uma vez interposto o agravo interno, opera-se a devolução da matéria ao órgão colegiado competente para seu julgamento, a quem incumbe proceder ao reexame da decisão impugnada.

Nessa perspectiva, a pretensão de retratação monocrática mostra-se incompatível com a própria finalidade do recurso manejado, sobretudo quando ausentes circunstâncias excepcionais que autorizem solução diversa nos estritos limites admitidos pelo ordenamento jurídico.

Assim,
rejeito o pedido de reconsideração
e passo ao exame do mérito recursal, submetendo a controvérsia à apreciação deste Colegiado.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, em atendimento ao despacho que determinou a comprovação da alegada insuficiência econômica, o agravante apresentou Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) — Exercício 2025, Ano-Calendário 2024 — em nome de sua cônjuge, Solange Piva Leal; extratos bancários de conta mantida junto ao Sicredi, referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2026, em seu próprio nome; extratos bancários do Banco do Brasil, relativos ao período compreendido entre fevereiro e abril de 2026, em nome de sua esposa; bem como cópia de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

A decisão agravada, por mim proferida, após detido exame do acervo documental coligido aos autos, concluiu pela ausência de elementos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, diante da manifesta incompatibilidade entre a situação financeira afirmada pela parte e os dados objetivos extraídos da documentação apresentada. Vejamos:

“[...] É o relatório.
DECIDO
.

Preliminarmente, cumpre destacar que a submissão do presente caso à apreciação da Câmara Julgadora deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) não se revela necessária quando a decisão recorrida estiver em conformidade ou em manifesta divergência com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, nos termos do artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Tais decisões objetivam desafogar os Órgãos Colegiados, promovendo a efetividade dos princípios da celeridade e da economia processual, sem prejuízo das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Como se sabe,
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
( CPC, art. 98, caput).

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, § 5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, § 5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, § 6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, entretanto, antes de indeferir o pedido, o Juízo deve determinar a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos, conforme expressamente estatui o art. 99, § 2º, do CPC,
in verbis
:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...)”

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 1.178, examinando, sob a égide do rito dos recursos repetitivos, a possibilidade de se adotarem critérios objetivos, tais como a aferição da renda ou do patrimônio do jurisdicionado, para a verificação da condição de hipossuficiência econômica nos pleitos de gratuidade da justiça,
fixou orientação jurisprudencial no sentido de que tais parâmetros, conquanto possam servir como elementos indiciários relevantes, não se prestam, por si sós, à automática denegação do benefício
.

Reconheceu-se, pois, que a utilização desses critérios objetivos deve revestir-se de caráter meramente suplementar, apta a ensejar, quando presentes elementos que ponham em dúvida a veracidade da declaração de pobreza, a legítima exigência de comprovação mais robusta e idônea da real situação econômica da parte requerente.

Teses fixadas:

É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade.

In casu, a documentação apresentada revela situação econômica incompatível com a alegada hipossuficiência jurídica.

Com efeito, os extratos bancários demonstram movimentação financeira significativa, evidenciada pelo recebimento de valor expressivo a título de indenização securitária, seguido de transferências de grande monta a terceiros em curto intervalo de tempo. Tais operações
, por si só, já indicam capacidade financeira incompatível com a alegação de impossibilidade de arcar com despesas processuais.

Além disso, observa-se a realização de pagamentos diversos e a manutenção de saldo positivo ao final do período analisado, circunstâncias que evidenciam não apenas capacidade de movimentação financeira regular, mas também disponibilidade de recursos aptos a suportar o preparo recursal. Soma-se a isso o acesso a crédito bancário, demonstrado pela obtenção de financiamento agropecuário em valor considerável, o que reforça a existência de capacidade econômica perante instituições financeiras.

Os extratos também indicam a realização de aplicações e resgates financeiros, revelando organização patrimonial e capacidade de gestão de recursos, elementos que afastam a presunção de hipossuficiência.

Ademais, a existência de valores sujeitos a constrição judicial evidencia a presença de patrimônio, ainda que comprometido, o que igualmente milita contra a alegação de insuficiência de recursos.

Verifica-se, portanto, incoerência entre as alegações do recorrente e os elementos documentais constantes dos autos, uma vez que, ao mesmo tempo em que afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais, demonstra movimentação financeira expressiva no período analisado.

A destinação dos recursos à quitação de dívidas não altera essa conclusão, pois a priorização de determinadas obrigações em detrimento das despesas processuais constitui escolha do próprio devedor, não caracterizando impossibilidade econômica.

Dessa forma,
embora possa haver comprometimento financeiro decorrente de dívidas, tal circunstância não se confunde com hipossuficiência jurídica
.

O conjunto probatório evidencia que o recorrente
dispõe de capacidade econômica suficiente para arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência
, razão pela qual não se justifica a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Embora o recorrente tenha apresentado documentação em cumprimento ao despacho determinativo, os elementos carreados aos autos não comprovam a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais. Ao contrário, evidenciam capacidade econômica que afasta a presunção de hipossuficiência.

Ademais, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, esta Corte tem reiteradamente afirmado que a gratuidade da justiça não pode ser deferida de maneira indiscriminada, sob pena de esvaziamento de sua finalidade constitucional e banalização de instituto vocacionado à garantia do acesso efetivo à jurisdição.

Direito processual civil. Recurso de apelação. Justiça gratuita. Indeferimento . Ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. Sentença mantida. Recurso desprovido. IV. Dispositivo e tese 5 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão do benefício da justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência financeira, não bastando a mera alegação da parte. 3 . A negativa do benefício da justiça gratuita é justificada quando a parte, instada a comprovar sua incapacidade financeira, deixa de apresentar documentação hábil”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 3º, 5º e 6º, e 99, §§ 2º e 3º . Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1025626-84.2024.8.11 .0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16 .10.2024; TJMT, AI nº 1029277-27.2024.8 .11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j . 04.12.2024; TJMT, AC nº 1028250-80.2024 .8.11.0041, Rel. Des . Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024 . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10365186020238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

Dessarte, à luz do acervo probatório constante dos autos,
impõe-se reconhecer que a parte recorrente não logrou comprovar,
de modo satisfatório,
a alegada incapacidade de suportar os ônus processuais
, sem comprometimento relevante de sua manutenção, circunstância que, legitimamente, obsta a concessão da benesse pretendida.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo recorrente Silvio José Leal. [...]”

Ab initio
, antes de ingressar no exame específico da controvérsia devolvida a esta instância revisora, revela-se necessário delimitar o regime jurídico aplicável à gratuidade da justiça, à luz da legislação processual vigente e da orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça, porquanto é a partir desses parâmetros normativos que se aferirá a correção da decisão impugnada.

O art. 98, caput, do Código de Processo Civil assegura o benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de sua subsistência ou do regular desenvolvimento de suas atividades. Referida garantia encontra fundamento direto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, que impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

No plano infraconstitucional, o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade em favor da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural. Trata-se, contudo, de presunção
iuris tantum
, que não dispensa o magistrado do exame das circunstâncias concretas reveladas pelos autos, nem impede o afastamento do benefício quando presentes elementos objetivos aptos a evidenciar capacidade econômica incompatível com a situação de necessidade alegada.

Por essa razão, o § 2º do mesmo dispositivo determina que, existindo nos autos elementos capazes de suscitar dúvida razoável acerca do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da benesse, deverá o julgador oportunizar à parte a comprovação de sua alegada insuficiência financeira antes de proferir decisão denegatória. Tal providência foi rigorosamente observada na espécie, conforme se verifica do Despacho ID. 360438884, por meio do qual foi facultado ao agravante complementar a demonstração de sua situação econômica.

A propósito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 1.178 (REsp n.º 1.988.686/SP e REsp n.º 1.988.697/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 28.6.2023), assentou que critérios objetivos relacionados à renda ou ao patrimônio não autorizam, por si sós, o indeferimento automático do benefício da gratuidade da justiça. Assentou-se, todavia, que tais elementos podem e devem ser valorados pelo julgador quando, examinados em conjunto com as demais circunstâncias do caso concreto, revelarem quadro fático apto a infirmar a presunção decorrente da declaração de pobreza, legitimando a exigência de prova mais consistente da alegada incapacidade financeira.

É justamente sob essa perspectiva que deve ser analisada a insurgência recursal.

Com efeito, instado a demonstrar a alegada insuficiência de recursos, o agravante apresentou documentação que, longe de corroborar a narrativa de vulnerabilidade econômica deduzida no requerimento de gratuidade, revelou quadro financeiro significativamente distinto daquele descrito na declaração de hipossuficiência.

O indeferimento do benefício não decorreu da ausência de elementos probatórios,
mas, precisamente, do conteúdo dos documentos produzidos pela própria parte, o
s quais evidenciaram movimentação financeira, acesso a crédito e disponibilidade patrimonial incompatíveis com a condição de necessitado econômico exigida pela legislação processual.

A controvérsia, portanto, não reside na suficiência formal da prova apresentada,
mas na inequívoca dissonância entre a realidade econômica retratada nos autos e a situação de insuficiência financeira alegada pelo recorrente.

Prosseguindo na análise dos elementos probatórios produzidos pelo agravante, observa-se que,
em vez de apresentar sua própria Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), optou por juntar aos autos a declaração de sua cônjuge, Solange Piva Leal, referente ao exercício de 2025, ano-calendário de 2024.

A
circunstância não é irrelevante
. Embora sustente não apresentar declaração em razão da alegada insuficiência de rendimentos, a ausência de documento fiscal
em seu próprio nome dificulta sobremaneira a aferição objetiva de sua situação patrimonial e financeira individualmente considerada
, privando o julgador de importante instrumento de verificação da efetiva capacidade econômica da parte requerente.

De todo modo,
a documentação apresentada revela elementos que merecem especial consideração
. Consta da declaração
da cônjuge, no demonstrativo de atividade rural, receita bruta anual de R$ 604.247,10 (seiscentos e quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais e dez centavos
), integralmente registrada no mês de dezembro de 2024. Embora o documento aponte resultado negativo de R$ 298.638,00, decorrente da diferença entre receitas e despesas da atividade, tal circunstância,
isoladamente considerada, não se mostra suficiente para demonstrar incapacidade financeira
apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

Com efeito, é notório que a
atividade agropecuária está sujeita a oscilações de mercado, sazonalidades e elevados custos operacionais,
sendo relativamente comum a existência de exercícios em que as despesas de custeio, investimento ou financiamento superem momentaneamente as receitas auferidas. Essa realidade econômica, contudo,
não se confunde, necessariamente, com situação de insuficiência de recursos
para suportar os encargos inerentes ao processo judicial.

Chama ainda mais atenção o fato de a declaração apresentada não consignar a existência de quaisquer bens ou direitos em 31 de dezembro de 2023 e em 31 de dezembro de 2024. Em princípio, a inexistência de ativos declarados poderia sugerir reduzida capacidade patrimonial. Todavia, tal informação deve ser examinada com cautela quando confrontada com os demais elementos constantes dos autos,
notadamente a expressiva receita bruta oriunda da atividade rural e a movimentação financeira posteriormente verificada nos extratos bancários.

Com efeito, a
coexistência de significativa atividade econômica rural com a ausência de bens ou direitos declarados constitui circunstância que reduz a força probatória do documento apresentado para demonstrar a alegada hipossuficiência,
sobretudo porque
impede a formação de um quadro patrimonial minimamente consistente e coerente com a realidade econômica
retratada pelas demais provas produzidas.

Nessa perspectiva, a declaração fiscal juntada aos autos, longe de corroborar de forma inequívoca a alegada insuficiência de recursos, revela-se insuficiente para afastar as dúvidas objetivamente suscitadas quanto à efetiva capacidade econômica do agravante, impondo a análise conjunta dos demais elementos de prova constantes do caderno processual.

Os extratos bancários da conta de titularidade da cônjuge do agravante, mantida junto ao Banco do Brasil, referentes ao período de fevereiro a abril de 2026,
reforçam a conclusão de que a situação financeira da unidade familiar não se compatibiliza com a alegada hipossuficiência
. Destaca-se, em 04/02/2026, o ingresso de R$ 48.021,61 a título de custeio agropecuário, evidenciando acesso a crédito rural em valor expressivo, circunstância que pressupõe capacidade financeira minimamente aferida pela instituição concedente. Embora os saldos da conta tenham permanecido negativos ao longo do período, tal fato, isoladamente considerado, não é suficiente para demonstrar insuficiência de recursos, sobretudo diante da natureza das operações financeiras identificadas.

Ainda mais relevantes são os extratos bancários da conta de titularidade do próprio agravante, mantida junto ao Sicredi. Verifica-se que, em 20/02/2026, foi creditado o valor de R$ 122.418,89, proveniente de indenização securitária paga pela Bradesco Auto/RE Cia. Seguros. Na sequência, foram realizadas transferências a terceiros que totalizaram R$ 111.000,00 em poucos dias, circunstância que evidencia significativa disponibilidade financeira no período.

Consta, ainda, o recebimento de créditos regulares de R$ 11.340,00 nos meses de fevereiro e março de 2026, indicando fonte de renda contínua e compatível com a atividade rural exercida pelo agravante. Soma-se a isso o pagamento de honorários advocatícios particulares e a movimentação de recursos mediante operações bancárias diversas, elementos que, analisados em conjunto,
fragilizam a alegação de insuficiência econômica
.

Quanto à Carteira de Trabalho e Previdência Social, verifica-se que o último vínculo empregatício formal do agravante foi encerrado em fevereiro de 2009. Todavia, a ausência de vínculo assalariado não se mostra apta a demonstrar hipossuficiência,
especialmente diante dos demais elementos constantes dos autos, que revelam o exercício de atividade rural
com expressiva movimentação financeira e percepção regular de recursos.

Nesse contexto, a documentação apresentada não apenas deixa de comprovar a alegada insuficiência de recursos, como também revela quadro econômico incompatível com a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Outrossim, sustenta o agravante que a decisão recorrida afronta a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.178. A alegação, contudo
, não procede
.

O referido precedente não veda a consideração de elementos objetivos para a análise do pedido de gratuidade da justiça, mas apenas o seu indeferimento automático, sem prévia oportunidade para que a parte comprove sua alegada insuficiência econômica. Na hipótese, o contraditório foi devidamente observado, tendo o agravante sido intimado para apresentar documentação complementar.

Ademais, o indeferimento do benefício não se fundou em critério isolado, mas na análise conjunta dos elementos constantes dos autos, os quais evidenciaram situação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência. A própria documentação apresentada revelou movimentação bancária, acesso a crédito e disponibilidade de recursos aptos a afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza.

Não há, portanto, qualquer violação ao entendimento firmado no Tema n.º 1.178 do STJ, mas, ao contrário, sua correta aplicação ao caso concreto.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA . ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DO RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao Apelante, determinando o recolhimento do preparo recursal. O indeferimento baseou-se na ausência de comprovação da hipossuficiência, diante da constatação de rendimentos elevados e movimentações bancárias incompatíveis com a alegada impossibilidade financeira. II. Questão em discussão 2 . A controvérsia consiste em verificar se o Agravante demonstrou, de forma satisfatória, sua condição de hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita. III. Razões de decidir 3. O benefício da gratuidade processual exige prova da insuficiência de recursos, nos termos do art . 98 do CPC/2015 e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, não bastando a mera declaração firmada pela parte. 4. Elementos constantes nos autos demonstram movimentações financeiras de grande monta, indicando capacidade financeira incompatível com a benesse pleiteada . 5. A jurisprudência deste Tribunal reforça que a ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência autoriza o indeferimento do benefício, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC/2015. IV . Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido para manter a decisão monocrática que indeferiu a justiça gratuita ao Agravante. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10305889520228110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 14/04/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DA VERBA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROCRASTINATÓRIO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA. [...] 5. A essência da gratuidade de justiça está em dispensar o beneficiário do adiantamento das custas e despesas processuais, a fim de que não seja obstado o exercício pleno de seu direito de ação ou de defesa. No entanto, em sendo vencido o beneficiário, cairá sobre este a responsabilidade de arcar com o pagamento do que lhe foi previamente dispensado e, ainda, ressarcir a parte adversária - vencedora -, quanto ao que ela desembolsou ao longo do processo, além de responder pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art.
98
,
§ 2º
, do
CPC/15
). 6. Nos termos do art.
98
,
§ 3º
, do
CPC
, a obrigação do beneficiário da gratuidade de justiça de pagar as verbas de sucumbência fica sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executada se, no prazo de 5 (cinco) anos, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício. 7. A execução das verbas de sucumbência não pressupõe prévia revogação do benefício concedido. Pelo contrário, a norma do art.
98
,
§ 3º
, do
CPC
, combinada com o art. 514 do mesmo Códex, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor, desde que este comprove o implemento da condição suspensiva, consistente na modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça. 8. Entendimento que não implica limitação da ampla defesa e do contraditório, haja vista a expressa previsão legal quanto à possibilidade de arguição da inexigibilidade da obrigação em sede de impugnação (art.
525
,
§ 1º
, do
CPC/15
), aliada à possibilidade de instrução probatória, se entender necessário o julgador. 9. Ausente o intuito procrastinatório na oposição de embargos de declaração, afasta-se a multa do art.
1.026
,
§ 2º
, do
CPC
. 10. Recurso especial conhecido e provido. (STJ -
REsp: 1733505 RS
2018/0076262-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2019)

Igualmente não merece acolhimento a insurgência relativa à determinação de recolhimento do preparo em dobro.

Isso porque, antes do indeferimento da gratuidade, o agravante foi expressamente intimado (Id. 360438884) para, no prazo legal, comprovar sua alegada hipossuficiência ou recolher o preparo recursal, com a advertência de que o descumprimento ensejaria a incidência do art. 1.007, § 4º, do CPC.

Embora tenha optado por apresentar documentos para comprovação da insuficiência financeira, estes se mostraram insuficientes para justificar a concessão do benefício, razão pela qual foi mantida a determinação anteriormente anunciada.

Nesse contexto, não há incompatibilidade entre o art. 1.007, § 4º, e o art. 99, § 7º, do CPC, tampouco afronta ao princípio da não surpresa, uma vez que a consequência processual foi previamente comunicada ao recorrente.

Assim, deve ser mantida a determinação de recolhimento do preparo em dobro, nos exatos termos da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026